Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. NETA MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NORMA ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que visa a concessão de benefício previdenciário, em decorrência do vínculo de dependência que mantinha com sua falecida guardiã, que era servidora pública distrital.
2. A concessão de benefício decorrente de morte de servidor público do Distrito Federal é regida pela Lei Complementar n. 768/2008.
3. Tratando-se de benefício previdenciário requerido por menor que vivia sob a guarda judicial conferida à sua avó, encontra-se demonstrada a relação de dependência econômica.
4. Em observância aos princípios da proteção integral ao menor e da especialidade, havendo contradições entre os regramentos, devem prevalecer as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), o qual dispõe em seu art. 33, § 3o, que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.
5. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime.